Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-30.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-30.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDIANE CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO. BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE MÚLTIPLAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inundação de imóvel residencial causada pela operação de barragem hidrelétrica.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar, pormenorizadamente, as teses de ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa, o conteúdo de relatório técnico da agência reguladora, a inaplicabilidade do CDC, a teoria do risco administrativo e a culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente as preliminares arguidas e, quanto ao mérito, fundamentou a responsabilidade objetiva da concessionária com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal, no nexo causal e no dano decorrente da falha na prestação do serviço público. Não se verifica omissão, contradição ou erro material, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, que estabeleceu a condenação de forma fundamentada. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Não há omissão no acórdão que, ao analisar a responsabilidade civil objetiva da concessionária por danos decorrentes de operação de barragem, afasta as preliminares e fundamenta sua decisão no conjunto probatório e nos preceitos constitucionais, sendo que a discordância da parte com os fundamentos e a valoração das provas configura tentativa de rediscussão do mérito, inviável em sede de aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000276-30.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como embargada
CLEIDIANE CARVALHO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator